Tribunal: STJ
Processo: 0415398-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046546 - SP (2025/0415398-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARIA DOS ANJOS GONCALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera
art. 619
irresignação com o entendimento apresentado no acórdão vergastado não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Nesses termos, não verifico nenhum dos vícios constantes do art. 619
do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em acolhimento
dos embargos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 23cf26e6-e124-4f42-833e-b6c1a6ecfd68

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 23cf26e6-e124-4f42-833e-b6c1a6ecfd68

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046546 - SP (2025/0415398-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARIA DOS ANJOS GONCALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera
art. 619
irresignação com o entendimento apresentado no acórdão vergastado não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Nesses termos, não verifico nenhum dos vícios constantes do art. 619
do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em acolhimento
dos embargos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DOS ANJOS
GONÇALVES DE OLIVEIRA contra acórdão de minha relatoria, no qual neguei
provimento ao agravo regimental interposto em adversidade à decisão na qual o
Ministro HERMAN BENJAMIN – Presidente do STJ – indeferiu liminarmente o
, com fulcro no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ.
mandamus
art. 21
art. 210,
Segue a ementa do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 803/804):
AGRAVO REGIMENTAL NO SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
Documento eletrônico VDA53921622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: 9659114e-0191-47af-9ccd-02de751f4608

REDUTOR PREVISTO NO § 4o, DA
INVIABILIDADE.
ART. 33,
PACIENTE QUE NÃO É
TRAFICANTE EVENTUAL.
LEI N. 11.343/2006.
REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PREVISÃO
LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
2. Nos termos do § 4o, da os condenados pelo art. 33, Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
3. A incidência da minorante prevista no § 4o do da LAD foi art. 33
rechaçada, porque a Corte estadual reconheceu expressamente que a
agravante não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a
natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido (983,52 g
de cocaína), que estava sendo transportada entre estados da federação,
em transporte coletivo, mas principalmente devido ao fato de ela haver
confessado já ter levado outras drogas de São Paulo até Jundiaí, não
sendo este o primeiro envolvimento dela com o tráfico de drogas (e-STJ,
fl. 441); tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante
esporádica, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do tráfico
privilegiado.
4. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, a imersão
vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência
inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
5. Quanto ao regime prisional, considerando-se o montante da pena – 7
anos e 6 meses de reclusão –, e a existência de circunstância judicial
desfavorável, a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/4, deve
ser mantido no inicial fechado, por expressa previsão legal, nos termos do
§ 2o, "a" e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
6. Nesses termos, as pretensões formuladas pela agravante encontram
óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal,
sendo, portanto, manifestamente improcedentes.
7. Agravo regimental não provido.

Nesta oportunidade (e-STJ, fls. 818/822), a defesa da embargante assevera que o
Acórdão é omisso ao não estabelecer o critério objetivo que diferencia a "mula"
(transportadora eventual, fungível na hierarquia do crime) daquele que se dedica à
atividade criminosa como meio de vida. A decisão presume a dedicação sem indicar
(e-STJ, fls. 819/820).
elementos concretos de vínculo associativo estável
Documento eletrônico VDA53921622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: 9659114e-0191-47af-9ccd-02de751f4608

Desse modo, requer que a Turma esclareça se, abstraindo-se a quantidade da
droga (já punida na primeira fase), a conduta pretérita isolada da Embargante possui
densidade suficiente para afastar, por si só, a minorante, ou se a quantidade da droga foi,
de fato, o vetor determinante, o que configuraria contradição com o princípio do non bis in
(e-STJ, fl. 820).
idem
Ademais, afirma que há contradição entre a fundamentação do regime prisional
e a primariedade técnica da Embargante. O Acórdão manteve o regime fechado citando
(e-STJ, fl.
"expressa previsão legal" e a "existência de circunstância judicial desfavorável"
820).
Diante disso, requer o processamento destes embargos aclaratórios, para que
sejam sanados os vícios apontados, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, contudo, não merecem ser
acolhidos, pois é cediço que eles possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu
cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal.
Com efeito, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
,
CPC/2015, art. 1.022)
de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
provocar novo julgamento da lide"
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.076.319/MG,
em
DJe
.
16/8/2018,
22/8/2018)
Nesses termos, não verifico na decisão embargada nenhum dos vícios constantes
do
do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em acolhimento dos
art. 619
embargos. De fato, a irresignação da parte com o mérito do acórdão deve ser apresentada
na via própria, não se prestando os aclaratórios à rediscussão de tema já analisado e julgado
por esta Corte, como na espécie.
Ao ensejo:
Documento eletrônico VDA53921622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: 9659114e-0191-47af-9ccd-02de751f4608

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
II - Na espécie, à conta de omissão, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada tanto no julgamento do habeas corpus, quanto no
julgamento do agravo regimental anteriormente opostos.
III - A jurisprudência recente desta eg. Corte Superior firmou o
entendimento de que a confissão qualificada, pela qual são suscitadas
outras teses defensivas, descriminantes ou exculpantes, enseja a
incidência da circunstância atenuante do
alínea d, do
art. 65, inciso III,
Código Penal, devendo ser considerada na segunda fase da dosimetria da
pena. Precedentes.
IV - No julgamento dos
datado de
(DJe
EREsp n. 1.154.752/RS,
23/5/2012
, a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o
4/9/2012)
entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o
Dcl no
do Código Penal. Embargos de declaração rejeitados.
art. 67
(E
AgInt no HC n. 423.490/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
D
15/05/2018,
Je
.
21/05/2018)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. MERA IRRESIGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO
PREVENTIVA NA FASE JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. São inadmissíveis, por inadequados, os embargos de declaração em
matéria criminal quando o recorrente não imputa, à decisão embargada,
efetivamente quaisquer dos vícios elencados no
do CPP,
art. 619
pretendendo-se em verdade apenas a modificação do julgado.
2. Ainda que o Ministério Público não tenha pedido a prisão preventiva
da paciente ao apresentar a denúncia, o
do Código de Processo
art. 311
Penal - CPP possibilita ao Juiz a decretação de ofício da custódia
cautelar no curso do processo, por decisão fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC n. 386.837/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe 1o
27/6/2017,
/8/2017).

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPP. INSURGÊNCIA
ART. 619
Documento eletrônico VDA53921622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: 9659114e-0191-47af-9ccd-02de751f4608

QUANTO AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 2. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
DO CPP. MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA. MERA
ART. 28
IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 3.ERRO DE
FATO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS PROVAS. INFORMAÇÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. 4. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA
DENÚNCIA. ADITAMENTO DA IMPUTAÇÃO. EQUÍVOCO QUE NÃO
ALTERA
A
CONCLUSÃO
DO
JULGADO.
5.PEDIDO
DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE NORMA CONSTITUCIONAL. VIA
INADEQUADA.
COMPETÊNCIA
DA
SUPREMA
CORTE.
6.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os aclaratórios possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera irresignação
art. 619
com o entendimento apresentado na decisão, que negou provimento ao
agravo regimental no recurso especial, não viabiliza a oposição dos
aclaratórios.
[...]
6. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas
para que, onde consta "aditamento da denúncia", se leia "aditamento da
imputação". (EDcl no AgRg no RHC n. 88.337/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
14/8/2018,
24/8/2018)

Assim, há de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: 9659114e-0191-47af-9ccd-02de751f4608

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0415398-8
HC 1.046.546 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006650620178260621 21813101220178260000 6650620178260621
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA DOS ANJOS GONCALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA DOS ANJOS GONCALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548506518874092@
2025/0415398-8 - HC 1046546 Petição : 2025/0123249-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:06
Código de Controle do Documento: B0EB2E49-2281-498B-865A-21D349736397